Tribunal: TRF3
Processo: 5116418-23.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
511/740)

5116418-23.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVADO O TRABALHO RURAL DA AUTORA NO PERÍODO DE CARÊNCIA E ÀQUELE IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TUTELA REVOGADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

2. A parte autora alega que sempre trabalhou como lavradora no cultivo e plantio de pequenos gêneros alimentícios como arroz, feijão e milho, em pequena área de posse da família e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1973, con

Inteiro teor:
511/740)

5116418-23.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVADO O TRABALHO RURAL DA AUTORA NO PERÍODO DE CARÊNCIA E ÀQUELE IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TUTELA REVOGADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

2. A parte autora alega que sempre trabalhou como lavradora no cultivo e plantio de pequenos gêneros alimentícios como arroz, feijão e milho, em pequena área de posse da família e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1973, constando a profissão da autora como doméstica e a de seu marido como lavrador e certidões de nascimento dos filhos, nos anos de 1982 e 1976, constando observações em dezembro de 2017, a pedido da autora, que na data do nascimento a autora e seu marido eram lavradores.

3. Da prova material apresentada, verifico que a observação constante nas certidões de nascimento dos filhos em que qualifica a autora e seu marido como lavradores é extemporânea, que embora refere-se aos anos de 1976 e 1982, foi declarada e, dezembro de 2017 e a certidão de casamento consta a qualificação da autora como doméstica e, embora possa ser estendida a qualidade do marido à autora, referido documento foi expedido há longa data, ou seja, produzido há mais de quarenta anos, não útil a subsidiar a prova testemunhal, que declarou o trabalho da autora durante toda vida.

4. Nesse sentido esclareço que quanto à prova testemunhal, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que ela, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

5. Considerando que a autora completou o implemento etário para a concessão da aposentadoria por idade rural no ano de 2009, nos termos do art. 142 da lei de benefícios, deveria comprovar o trabalho rural no período da carência de 168 meses, ou seja, entre os anos de 1995 a 2009 e, nesse período não existe qualquer início de prova material, sendo a única prova válida àquela produzida no ano de 1973 e não útil a subsidiar a prova testemunhal conforme supracitado.

6. Diante da ausência de prova constitutiva do direito da autora ao benefício de aposentadoria por idade rural, quais sejam, a comprovação do trabalho no período de carência mínima legalmente exigida e o trabalho no período imediatamente anterior à data em que preencheu o requisito da idade, deixo de reconhecer o direito da autora ao benefício pretendido, determinando a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

7. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

8. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

9. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

10. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Processo extinto sem julgamento do mérito.

13. Tutela revogada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5116418-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SONIA LOPES PINTO

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA - SP220799-N, MARCIO FRANCA DA MOTTA - SP322096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5116418-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SONIA LOPES PINTO

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA - SP220799-N, MARCIO FRANCA DA MOTTA - SP322096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder aposentadoria rural por idade em favor da autora SÔNIA LOPES PINTO, a ser instituída no valor de um salário mínimo, devido desde 06 de julho de 2017 (data do pedido administrativo), devendo os valores das parcelas vencidas sofrer correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas e os juros de mora correm desde a citação (STJ, REsp no 1.112.114, sob o rito do artigo 1.036 do CPC, tema 23) e, para as parcelas supervenientes à citação, desde o respectivo vencimento, com a correção monetária a ser realizada segundo o IPCAE e aos juros moratórios devem incidir o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. A partir da implantação do benefício, sobre as parcelas subsequentes, pagas tempestivamente, não incidirão juros e correção monetária. Antecipou os efeitos da tutela para o fim de determinar que a autarquia implante o benefício no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente decisão. Condenou o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, os últimos arbitrados equitativamente em 10% do valor da condenação, abrangidas para este fim as prestações vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ, atualizáveis a partir da publicação desta. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais, por força de lei. Por fim, deixou de determinar a remessa necessária, a teor

O INSS, interpôs recurso de apelação alegando que a autora juntou apenas certidões de seu casamento e nascimento de seus filhos, produzidos há longa data, não contemporâneos e suficientes para comprovem o seu efetivo exercício de atividade rurícola em regime de economia familiar pelo período 180 meses, inexistindo comprovação no período de carência e, portanto, não preenchido os requisitos legais exigidos para a benesse pretendida. Aduz ainda que a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário e, não obstante se esteja frente a benefício com nítido caráter assistencial, como já mencionado, bem como claramente interpretado em favor dos segurados, quanto à questão do que deve ser considerado como período imediatamente anterior ao requerimento, não se pode considerar, para fins do art. 143, por exemplo, o período trabalhado pelo segurado há mais de 20 anos antes do requerimento administrativo do benefício. Entende não caber analogia com o art. 142, quando se admite a dissociação dos requisitos, porquanto, no caso da carência prevista para as aposentadorias urbanas, estamos considerando períodos nos quais houve recolhimento de contribuições ou deveria ter havido consoante a presunção assentada no inciso I do art. 34 e, entender o contrário desvirtuaria completamente o caráter da aposentadoria em tela, destinada ao amparo dos trabalhadores rurais que permaneceram nas lides agrícolas até o momento próximo ao do implemento da idade, requer a reforma da sentença e o improvimento do pedido. Se mantida a sentença, requer a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Com as contrarrazões do INSS subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5116418-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SONIA LOPES PINTO

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA - SP220799-N, MARCIO FRANCA DA MOTTA - SP322096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 28/06/1954, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2009. E considerando que seu labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

No processado, a parte autora alega que sempre trabalhou como lavradora no cultivo e plantio de pequenos gêneros alimentícios como arroz, feijão e milho, em pequena área de posse da família e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1973, constando a profissão da autora como doméstica e a de seu marido como lavrador e certidões de nascimento dos filhos, nos anos de 1982 e 1976, constando observações em dezembro de 2017, a pedido da autora, que na data do nascimento a autora e seu marido eram lavradores.

Da prova material apresentada, verifico que a observação constante nas certidões de nascimento dos filhos em que qualifica a autora e seu marido como lavradores é extemporânea, que embora refere-se aos anos de 1976 e 1982, foi declarada e, dezembro de 2017 e a certidão de casamento consta a qualificação da autora como doméstica e, embora possa ser estendida a qualidade do marido à autora, referido documento foi expedido há longa data, ou seja, produzido há mais de quarenta anos, não útil a subsidiar a prova testemunhal, que declarou o trabalho da autora durante toda vida.

Nesse sentido esclareço que quanto à prova testemunhal, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que ela, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

Considerando que a autora completou o implemento etário para a concessão da aposentadoria por idade rural no ano de 2009, nos termos do art. 142 da lei de benefícios, deveria comprovar o trabalho rural no período da carência de 168 meses, ou seja, entre os anos de 1995 a 2009 e, nesse período não existe qualquer início de prova material, sendo a única prova válida àquela produzida no ano de 1973 e não útil a subsidiar a prova testemunhal conforme supracitado.

Diante da ausência de prova constitutiva do direito da autora ao benefício de aposentadoria por idade rural, quais sejam, a comprovação do trabalho no período de carência mínima legalmente exigida e o trabalho no período imediatamente anterior à data em que preencheu o requisito da idade, deixo de reconhecer o direito da autora ao benefício pretendido, determinando a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC com a revogando a tutela concedida, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVADO O TRABALHO RURAL DA AUTORA NO PERÍODO DE CARÊNCIA E ÀQUELE IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TUTELA REVOGADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

2. A parte autora alega que sempre trabalhou como lavradora no cultivo e plantio de pequenos gêneros alimentícios como arroz, feijão e milho, em pequena área de posse da família e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1973, constando a profissão da autora como doméstica e a de seu marido como lavrador e certidões de nascimento dos filhos, nos anos de 1982 e 1976, constando observações em dezembro de 2017, a pedido da autora, que na data do nascimento a autora e seu marido eram lavradores.

3. Da prova material apresentada, verifico que a observação constante nas certidões de nascimento dos filhos em que qualifica a autora e seu marido como lavradores é extemporânea, que embora refere-se aos anos de 1976 e 1982, foi declarada e, dezembro de 2017 e a certidão de casamento consta a qualificação da autora como doméstica e, embora possa ser estendida a qualidade do marido à autora, referido documento foi expedido há longa data, ou seja, produzido há mais de quarenta anos, não útil a subsidiar a prova testemunhal, que declarou o trabalho da autora durante toda vida.

4. Nesse sentido esclareço que quanto à prova testemunhal, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que ela, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

5. Considerando que a autora completou o implemento etário para a concessão da aposentadoria por idade rural no ano de 2009, nos termos do art. 142 da lei de benefícios, deveria comprovar o trabalho rural no período da carência de 168 meses, ou seja, entre os anos de 1995 a 2009 e, nesse período não existe qualquer início de prova material, sendo a única prova válida àquela produzida no ano de 1973 e não útil a subsidiar a prova testemunhal conforme supracitado.

6. Diante da ausência de prova constitutiva do direito da autora ao benefício de aposentadoria por idade rural, quais sejam, a comprovação do trabalho no período de carência mínima legalmente exigida e o trabalho no período imediatamente anterior à data em que preencheu o requisito da idade, deixo de reconhecer o direito da autora ao benefício pretendido, determinando a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

7. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

8. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

9. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

10. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Processo extinto sem julgamento do mérito.

13. Tutela revogada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC com a revogando a tutela concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.